Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732724-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. I. R. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por K. I. R. D. S. R., representado por sua genitora, ALESSANDRA DA SILVA RAMOS, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da Ação de Arrolamento n. 0712251-96.2021.8.07.0003, na qual indeferiu pedido de imissão de posse. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 99225460 de origem): "I. A inicial ainda comporta emenda. Assim, no prazo FINAL de 20 dias, sob pena de indeferimento, cumpra-se a decisão de emenda de ID Num. 92500625 - Pág. 1/2, letras: ‘b)’ acostar cópia legível e atualizada da certidão de nascimento do extinto (expedida nos últimos 90 dias); e ‘c)’ diligenciar junto ao órgão/entidade competente do GDF e solicitar cópia do título aquisitivo do imóvel objeto destes autos: INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, conforme se verifica da ficha de cadastro imobiliário de ID Num. 91021171 - Pág. 1. Adianto, todavia, que a pretendida partilha/adjudicação recairá sobre EVENTUAIS direitos e deveres CONTRATUAIS, não importando, de modo algum, direitos de propriedade ou mesmo de posse sobre o bem. Aliás, não havendo o documento acima, frise-se: mencionado na ficha de cadastro imobiliário, a requerente deverá apresentar declaração NEGATIVA emitida pelo órgão/entidade competente de inexistência do contrato particular em comento. Nesse ponto, cumpra realçar que a requerente, consoante se verifica em ID Num. 95097645 - Pág. 1/3, diligenciou perante a RECEITA FEDERAL para obter a sobredita promessa de compra e venda. Ora, a requerente deve diligenciar junto à CODHAB, à TERRACAP e outras entidades porventura competentes para a entrega do documento em questão ou, se o caso, de declaração de inexistência desse. Ainda, junte aos autos matrícula ou certidão de inexistência de matrícula do imóvel que consta da certidão de óbito do inventariado: SHPS Quadra 206 (e não 106), Conjunto C, Casa 41. II. No mesmo prazo, informe a requerente como pretende solver os débitos em nome do espólio, visto que a quitação ou ao menos o parcelamento é imprescindível à ultimação deste procedimento sucessório. III. De todo modo, por força do cadastro imobiliário em nome do extinto, ID Num. 91021171 - Pág. 1, e de sua única herdeira, administradora natural do espólio, intime-se, por Oficial de Justiça, a pessoa de DENIZAR CARDOSO DE OLIVEIRA (CPF no 245.374.031-87), residente na QUADRA 207, CONJUNTO A, LOTE 01, PÔR DO SOL, CEILÂNDIA/DF, TELEFONE (61) 98675-1031 para entregar, no prazo de 48 horas, à filha do de cujus, KÉREN ISABELLE RODRIGUES DA SILVA RAMOS, representada pela sua genitora, Alessandra da Silva Ramos, as chaves do imóvel inventariado: SETOR HABITACIONAL PÔR DO SOL (SHPS), QD 106, LOTE 41, CEILÂNDIA/DF, CEP 72237-990. IV. INDEFIRO, por outro lado, a imissão da autora na posse do bem, caso se encontre ocupado por terceiros. Com efeito, em se tratando de imóvel irregular, ou seja, sem matrícula, conforme comprovado nos autos, a partilha, por ora, como esclarecido no item I, 'c', recairá apenas sobre eventuais direitos e deveres decorrentes do instrumento particular de promessa de compra e venda referido na ficha de cadastro imobiliário. Ora, para a imissão da autora na posse do bem, CASO SE ENCONTRE OCUPADO POR TERCEIROS, seria necessária a PRÉVIA comprovação do exercício da posse, direta ou indireta, pelo falecido, o que, diga-se, não se encontra indiciado nos autos, uma vez que de sua certidão de óbito consta que residia em local diverso do endereço do bem a partilhar, ou seja, residia no SHPS Quadra 206, Conjunto C, Casa 41. Assim, nada obstante a determinação de entrega das chaves constante do item IV, se o imóvel estiver ocupado por terceiros, não está autorizada a imissão na posse da autora - até porque, os direitos possessórios podem ter sido alienados em vida pelo falecido a terceiros -, devendo valer-se de ação no Juízo Cível competente para comprovação da titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel em nome do falecido. V. Decorrido o prazo assinalado, devolvam-me os autos conclusos para recebimento ou indeferimento da inicial. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Int." Opostos embargos de declarações, estes foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (ID 103363541): "I. Inicialmente, a respeito dos embargos de declaração opostos em desfavor da decisão de emenda de ID Num. 99225460 - Pág. 1/2, a parte autora pretende sanar alegada contradição, notadamente em relação (i) à determinação de juntada da certidão de matrícula do imóvel localizado na SHPS QD 206, CONJUNTO C, CASA 41 e (ii) ao indeferimento do pedido de imissão na posse. Sustenta que as provas documentais, anexas aos autos, comprovam haver erro material na certidão de óbito do de cujus, mormente ao indicar, como último domicílio, a SHPS QD 206 (o correto seria QD 106) e que o extinto vivia no imóvel objeto do pedido de imissão na posse, atualmente está inabitado e não foi negociado em vida. Pois bem, recebo os embargos de declaração, porque tempestivos, e dou parcial provimento. Deveras, verifico que o último domicílio do inventariado foi apenas registrado equivocadamente em sua certidão de óbito, motivo pelo qual dispenso a autora de instruir o feito com cópia da matrícula ou da certidão de inexistência de matrícula do imóvel localizado na SHPS Quadra 206, Conjunto C, Casa 41. Lado outro, mantenho o indeferimento do pedido de imissão na posse pelos mesmos fundamentos dispostos na sobredita decisão. Vale frisar que a irresignação (inconformismo) da autora acerca do indeferimento não é suscetível de reexame por meio de embargos de declaração. Se a requerente entende que as provas juntadas são suficientes para o deferimento do pedido de imissão e esse foi indeferido, como ocorreu, não há que se falar em contradição, mas sim de entendimentos antagônicos e que, na espécie, admite-se a interposição de agravo. II. Intime-se a autora para cumprir, no mesmo prazo de 20 dias antes deferido, a decisão de ID Num. 99225460 - Pág. 1/2, exceto quanto a apresentação de cópia da matrícula ou da certidão de inexistência de matrícula do imóvel localizado na SHPS Quadra 206, Conjunto C, Casa 41. III. Certifique-se sobre o mandado de intimação direcionado a DENIZAR CARDOSO DE OLIVEIRA. IV. Enfim, decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para recebimento ou indeferimento da exordial. Int." A agravante narra que ajuizou ação de arrolamento na qual busca partilhar/adjudicar direitos e deveres sobre o bem imóvel localizado no Setor Habitacional Pôr do Sol (SHPS), QD 106, Conjunto C, Casa 41, Ceilândia/DF, CEP 72237-990, inscrição 49700596, deixado por seu falecido pai, ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS. Afirma que desde 2003/2004, o imóvel era a residência e o domicílio do "de cujus". Afirma que o Juízo a quo determinou que terceiro, no caso, o Sr. Denizar, primo do falecido, entregasse a chave do imóvel a recorrente, todavia, indeferiu o pedido de imissão na posse. Aduz que o imóvel, antes desocupado, passou a ser ocupado pelo Sr. Denizar, o qual não teria cumprido a ordem judicial de entregar as chaves, bem como age de forma agressiva ao tratar do assunto. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a imissão na posse do bem. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, como bem observado pelo d. Juízo a quo, trata-se de imóvel não regularizado cuja posse pelo de cujus não teria sido robustamente demonstrada. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, in casu, não se infere, de plano, um Juízo de quase certeza necessário ao deferimento da liminar vindicada. De mais a mais, não restou demonstrado concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento da liminar. Trata-se, pois, de questão que permite aguardar o exame aprofundado pelo e. Colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Em face da natureza do procedimento, descabida a intimação para contrarrazões. Por outro lado, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator